Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0717618-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.811.889, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0713457-65.2023.8.07.0007, id 60361345), cuja ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. SOLIDARIEDADE. ACORDO PARCIAL. QUITAÇÃO APROVEITA AOS DEMAIS CORRÉUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes. Os recorrentes sustentam que o acordo parcial foi firmado entre os autores e a ré AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A. Alegam que não houve quitação do valor cobrado na ação e que a transação não aproveita aos demais corréus. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, à luz do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem, objetiva e solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Na espécie, considerando que todas as requeridas participaram da cadeia de fornecimento dos serviços, a responsabilidade entre elas é solidária. IV. Com efeito, uma vez que se trate de responsabilidade solidária entre os corréus, a sentença deve ser proferida de forma uniforme para todas as elas, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, conforme o art. 116 do CPC. Além disso, nos termos do art. 844, §3o do C.C, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. V. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente: 7. Havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, já que é faculdade do consumidor indicar um, alguns ou todos os devedores solidários para figurar no polo passivo da ação, e tendo ele recebido o valor negociado, a obrigação de todos estará extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação contra o outro obrigado solidário. Precedentes: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1081993, 07191830320178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1247768, 00071408220158070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1233821, 07018365920188070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de responsabilidade pelo pagamento de indenização em decorrência do fato da parte autora já ter feito acordo com a outra parte responsavelmente solidária. 9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso, ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1283152, 07558216420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Argumenta que o acordo foi claro em estabelecer que o pagamento excluiria apenas a responsabilidade da ré AGAXTUR, razão pela qual não houve quitação integral do valor cobrado na demanda. Alega que a jurisprudência do STJ é no sentido de que não há exoneração de codevedores em caso de quitação parcial da obrigação principal, citando os AgInt no REsp 2.105.184, AgInt no AREsp 204.876 e AgInt no AREsp 2.087.730. Pede a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 2. A reclamação é inadmissível, data venia. Conforme RITJDFT 18, VI, o instituto visa a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Assim, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação. Os precedentes citados pela Reclamante (AgInt no REsp. 2.105.184, AgInt no AREsp. 204.876 e AgInt no AREsp. 2.087.730), embora respeitáveis, carecem desse atributo. A inicial não descreve divergência, sequer em tese, entre o acórdão da Turma Recursal e jurisprudência qualificada do STJ. Atente-se para a pacífica jurisprudência da Câmara de Uniformização: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. "PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...). 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. (...). 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. (...). 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Ac. 1.781.826, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2023); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1.371.808, Des. Ângelo Passareli, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Ac. 1.271.562, Desa. Carmelita Brasil, 2020). 3. Indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Ressalto que eventual agravo interno ensejará a citação da parte interessada e, se o caso, a condenação em honorários de sucumbência e multa (CPC 1.021, § 4o). Esta também poderá ter lugar, em tese, no caso de embargos de declaração (CPC 1.026, § 2o). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator